Tribunal: TJPA
Processo: 0817629-97.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817629-97.2023.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Validade da busca pessoal. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Ausência de nulidades. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A condenação decorreu da apreensão de 52 porções de maconha, além de balança de precisão e plásticos para embalo, em poder do apelante, abordado em local conhecido como ponto de tráfico.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade na prova obtida mediante busca pessoal, por ausência de fundada suspeita; (ii) se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (iii) se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal; (iv) se é cabível a dispensa ou redução da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal foi válida, realizada com base em fundada suspeita decorrente de fuga de um dos indivíduos e localização do réu em região de tráfico, conforme autoriza o art. 244 do CPP.

4. A materialidade foi demonstrada por laudo toxicológico e auto de apreensão, enquanto a autoria ficou comprovada por depoimentos coerentes e harmônicos de policiais militares.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na culpabilidade elevada do agente, em razão de sua condição de foragido, respeitando-se os parâmetros legais e jurisprudenciais.

6. A pena de multa é obrigatória nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, não havendo previsão legal para sua dispensa ou redução, sendo a quantidade aplicada proporcional à reprimenda corporal imposta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a busca pessoal realizada por policiais militares quando fundada em circunstâncias concretas que indiquem prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A palavra de agentes policiais é apta a embasar a condenação por tráfico de drogas, desde que harmônica, coerente e confirmada por outros elementos de prova. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que concretamente fundamentadas. 4. A pena de multa é obrigatória nos crimes da Lei nº 11.343/06, não cabendo sua exclusão ou redução por ausência de previsão legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão
extraordinária
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 30/10/2023, por volta das 13h00, policiais militares realizavam rondas na Rua Cupuaçu, bairro São Félix, em Marabá/PA, oportunidade em que avistou duas pessoas nas proximidades referido residencial, local outrora indicado como ponto de comercialização de drogas. Durante a patrulha, os policiais avistaram duas pessoas em atitude suspeita. Um dos indivíduos conseguiu fugir, enquanto o acusado foi abordado. Em revista pessoal, os policiais encontraram com Francisco uma sacola plástica de cor amarela, contendo 52 petecas de maconha, um rolo de plástico para embalo da droga e uma balança de precisão. Encaminhado à Delegacia, o denunciado permaneceu em silêncio.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta,
preliminarmente,
a
nulidade processual em face da ilicitude da prova obtida por busca pessoal
, por ausência de “fundada suspeita”.

No
mérito,
invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória
.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base aplicada
, ao argumento de que não houve fundamentação concreta que justificasse a fixação acima do mínimo legal. Caso se reconheça a existência de circunstância judicial apta a exasperar a pena além do mínimo legal, que se estabeleça a exasperação na
fração de 1/8 para cada vetor judicial negativo
.

Pede, por fim, a
dispensa de pena de multa, ou a redução para patamar mínimo legal, ou, subsidiariamente, que seja exasperada em entre o seu mínimo e o seu máximo.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida. Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Busca Pessoal

A defesa alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em face da ilicitude da prova obtida por busca pessoal
, por ausência de “fundada suspeita”.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares afirmaram, em juízo, que já haviam recebido denúncias da população sobre tráfico de drogas naquelas imediações. Em patrulhamento ostensivo, avistaram dois indivíduos, um dos quais empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, enquanto o outro — o ora apelante — permaneceu no local. Durante a abordagem, foi localizada com ele uma sacola plástica amarela contendo 52 porções de maconha, um rolo de plástico para embalagem de drogas e uma balança de precisão.

Ressalte-se que a tentativa de evasão somada à localização em área reconhecidamente sensível à prática de tráfico configura elementos suficientes a justificar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. Assim, não há que se falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desse modo, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
a defesa almeja a
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID 22162586 - Pág. 10), bem como, pelo
laudo toxicológico
(ID 22178658), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
52 (cinquenta e duas) pequenas porções de maconha, pesando a totalidade de 053,893g (cinquenta e três gramas e oitocentos e noventa e três miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha SYLVIO CORREA DA SILVA, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estavam realizando rondas em uma região conhecida pelo tráfico de drogas quando avistaram 02 (dois) indivíduos correndo após avistarem a viatura policial, razão pela qual efetuaram perseguição e tiveram êxito em capturar o acusado, que estava na posse de uma sacola contendo vários papelotes de entorpecente popularmente conhecido como maconha, além de uma balança de precisão e plásticos usados para embalagens de drogas. Diante disso, a testemunha relatou que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e fizeram sua condução para a delegacia, onde foi constatado que o denunciado era foragido do sistema penitenciário.

A testemunha RAFAEL SANTOS DE CARVALHO GUEDES, também participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição quando avistaram 02 (dois) indivíduos correndo após avistarem a viatura policial, razão pela qual iniciaram perseguição e tiveram êxito em capturar o acusado próximo de uma área de mata, o qual estava na posse de uma sacola contendo aproximadamente 50 (cinquenta) papelotes de substâncias entorpecentes.

A testemunha ALEXANDRE RODRIGO DE PAULA, também policial militar, relatou em juízo que sua guarnição já havia recebido denúncias acerca da prática do crime de tráfico de drogas na região em que o acusado foi preso, razão pela qual começaram a realizar rondas nos arredores diariamente para averiguar a veracidade das informações. Segue narrando que em uma das rondas pela região avistaram o acusado na posse de uma sacola, o qual começou a empreender fuga assim que avistou a sua guarnição, razão pela qual iniciaram perseguição e tiveram êxito em capturá-lo na posse de uma sacola contendo uma quantidade significativa de drogas e outros apetrechos destinados ao tráfico, tais como plástico para embalagens e uma balança de precisão.

Estes contundentes depoimentos não deixam dúvidas quanto à prática do delito, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base aplicada
, ao argumento de que não houve fundamentação concreta que justificasse a fixação acima do mínimo legal. Caso se reconheça a existência de circunstância judicial apta a exasperar a pena além do mínimo legal, que se estabeleça a exasperação na
fração de 1/8 para cada vetor judicial negativo
.

Improcedente seu pleito
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“a) Crime do art. 33 da Lei 11.343/06

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas não é relevante.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida não é relevante.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: merece ser exasperada negativamente, posto que o acusado praticou o crime na condição de foragido do sistema prisional, circunstância que demonstra que o réu é indiferente em relação às decisões proferidas pelo poder judiciário. Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão da circunstância negativa referente à culpabilidade, exasperando a pena no patamar de 1/6 entre seu mínimo e máximo, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes. Há contudo, a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada nos termos do parágrafo anterior.

Assim, fixo a pena para este crime em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), uma vez que se trata de réu reincidente. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial. Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
0
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
após considerar favorável apenas a culpabilidade do réu. Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para essa circunstância – considerando que
“o acusado praticou o crime na condição de foragido do sistema prisional, circunstância que demonstra que o réu é indiferente em relação às decisões proferidas pelo poder judiciário.
” – obedecendo, assim, à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Além disso, o juiz, ainda que não tenha que, necessariamente se ater a critérios matemáticos, utilizou-se da fração de 1/6 (um sexto) comumente aceita na jurisprudência, tal qual a fração de 1/8 (um oitavo).

Deste modo, conclui-se que a pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes imposta a este recorrente não merece redução, pois proporcional e razoável ao delito cometido pelo réu.

3.
Da Exclusão ou Redução da Pena de Multa

Pede a defesa, por fim, a
dispensa de pena de multa, ou a redução para patamar mínimo legal, ou, subsidiariamente, que seja exasperada em entre o seu mínimo e o seu máximo.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 11.343/06, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Da mesma forma,
não merece redução o valor final de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, eis que se revela suficiente e proporcional ao delito perpetrado e à pena privativa de liberdade definitiva do réu (fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão), além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025